Tribunal: TJSP
Processo: 3004532-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contra decisão que em sede de cumprimento de sentença e requisição de pequeno valor, determinou que o agravante completasse o valor devido, em razão do definido pelo STF do Tema 810 – V. acórdão do E.STF rejeitando os embargos de declaração dos entes federativos estaduais, que já foi publicado – Aplicação imediata da decisão.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004532-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA LUCIA FIGUEIRO, CELIA ESTEVAM DA
SILVA, CRISTINA FERNANDES RUEDA, JOSE ALVES DA COSTA, JULIA MARIA
DE SOUZA, MINAKO MACHIDA IHA, OZIEL ANIZIO EUGENIO, ELAINE
CRISTINA PAZINI, ZENAIDE PEREIRA CONSTANTINO, ANDREA SILVA VIEIRA,
VERGÍLIO RODRIGUES DE SOUZA, ARNALDO BERNARDES, JUCELINO
TEIXEIRA LINS, EDNA NICÁCIO DOS SANTOS, LAUDEMAR MOREIRA LOPES
REBOUÇAS CARDOSO, SONIA MARIA VISONÁ SARTINI, ELENA DOS SANTOS
MOURA, SONIA CLEIDE RUIZ PAGGIORO, ARIOVALDO KANESUK, CLAUDIO
LOUSADA PERES, MARISA CRISTINA GOMES TEODORO, ROSELI LEONI e
MARIA CATARINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004532-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 3004532-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz: Luís Manuel Fonseca Pires
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Maria Lucia Figueiredo e outros
(voto no 31.807)
Agravo de Instrumento
Contra decisão que em sede de
cumprimento de sentença e requisição de pequeno valor,
determinou que o agravante completasse o valor devido, em razão
do definido pelo STF do Tema 810 V. acórdão do E.STF
rejeitando os embargos de declaração dos entes federativos
estaduais, que já foi publicado Aplicação imediata da decisão.
Agravo não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto
pelo Estado de São Paulo, contra decisão da MM Juiz da 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que em sede de
cumprimento de sentença e requisição de pequeno valor, que lhe
move Maria Lúcia Figueiredo e outros, determinou que no prazo de 15
dias, o agravante completasse o valor devido em razão do decidido
pelo E. STF no Tema 810.
Inconformado, sustenta o agravante, em
apertada síntese, que a decisão esta em discordância com o estatuído
pelo STF nas ADIs no 4357 e 4425, requerendo sua suspensão.
Por decisão, através do despacho de fls. 11, foi
negado o efeito suspensivo.
Os agravados ofereceram contraminuta às fls.
14/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004532-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão do MM Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, que em sede de cumprimento de sentença e requisição de
pequeno valor que lhe movem os agravados, determinou que o
agravante, no prazo de 15 dias completasse o valor devido, em razão
do definido pelo E. STF no Tema 810.
Inconformado, sustenta o agravante, em
apertada síntese, que a aplicação do IPCA-E somente seria devida a
partir de 25.03.2015 conforma julgado nas ADINs 4357 e 4425, e que
o julgamento do Tema 810/STF, ainda não transitou em julgado,
requerendo o efeito suspensivo da decisão.
Com efeito, o E. STF, por maioria, em sessão
de 03.10.2019, rejeitou todos os embargos de declaração interpostos
pelos agentes federativos estaduais e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, e o acórdão sobre o Tema 810, já foi
publicado.
Assim, como o julgamento foi em nível de
repercussão geral, não é necessário aguardar o transito em julgado
para aplicação imediata do decidido pelo Pretório Excelso, conforme
farta jurisprudência daquele Tribunal Superior, entre elas o julgamento
do RE 1.112.500-AgR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso DJe
de 10.08.2018, que determina:
“(...) 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independentemente do transito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004532-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
julgado do paradigma. Precedentes.”
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, rejeitando-se o Agravo.

Eduardo Gouvêa
Relator